Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-93.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000636-93.2019.8.11.0003
Recorrente: ORBITALL POWERED BY STEFANINI
Recorrida: JOCI LAURA GUIMARAES MURTA BRANDÃO
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 75919972) interposto por ORBITALL POWERED BY STEFANINI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 61757958):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRAVO RETIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESPROVIDO – PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REJEITADA – MÉRITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA VERBAL – TELEMARKETING – CALL CENTER – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Por ser o juiz o destinatário final das provas, cabe a ele determinar a suficiente instrução do feito, de maneira que a ausência de fixação dos pontos controvertidos não traz prejuízos as partes, bem como não afronta as regras procedimentais do CPC.
O art. 125, II, do CPC estabelece que a denunciação da lide somente é possível se o denunciado tiver a obrigação, decorrente de lei ou de contrato, de ressarcir o prejuízo que possa sofrer o denunciante, caso este seja condenado na ação principal, sendo incompatível com o objetivo de o recorrente tentar se eximir da eventual responsabilidade pelo fato gerador do dano, tendo em vista a ausência de evidente prejuízo, já que está assegurado o direito de regresso.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estipula que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação se serviços.
Comprovada a ofensa verbal a parte autora, procedente é o pedido de indenização por danos morais. (RAC n° 1000636-93.2019.8.11.0003, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 14/10/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 71165999.
A recorrente alega violação ao art. 373, I e § 2° do CPC, ao fundamento de que a recorrida não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Justifica que a recorrida apenas demonstrou nos autos que houve o atendimento via telemarketing administrado pela recorrente, mas não conseguiu demonstrar a ofensa sofrida e que ensejou a condenação em danos morais.
Recurso tempestivo (id. 76337958). Devidamente preparado (id. 76035970). Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 79463999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Quanto a alegada violação ao art. 373, I e § 2° do CPC (ônus da prova), constou do acórdão:
“Contudo, em que pese as ponderações da parte agravante, tenho que o recurso não comporta o almejado provimento, isso porque, pelo conjunto probatório anexado aos autos pela autora/apelada, mormente o documento fornecido pela Caixa Guia do SAC (Id 58438499 – pág. 29 e ss.), verifica-se que a apelante na época do ocorrido era a responsável pelo setor de renegociação de dívida de cartão de crédito, além disso, o número 0800 728 4458 é o mesmo número informado pela apelada em sua petição inicial, para o qual fez a ligação tentando renegociar seu débito.
Desse modo, sem fundamento a alegação de que à época do ocorrido não detinha legitimidade para responder a presente ação.
Outrossim, verifica-se dos autos que a apelada se desincumbiu do seu ônus probatório, já que informou nos autos o dia, horário e número do telefone discado, e ainda protocolos das ligações, ofertando assim todas as provas que estariam em seu poder.
Diante dos dados trazidos pela apelada, incumbia a apelante prestadora de serviços, disponibilizar as gravações das conversas e todas as informações referente ao número de protocolo fornecido, todavia, “permaneceu inerte alegando que em razão do decurso do tempo, já não possuía mais tais gravações”.
Se não bastasse, a apelante deveria ter observado o período mínimo de 2 (dois) anos e não de 90 (noventa) dias como alega em seu recurso, tendo o dano ocorrido em 07/08/2014, e a recorrente sido citada somente em dezembro de 2015, ou seja, ainda não havia expirado o prazo de manutenção dessa gravação, nos termos do artigo 15, e § 4o do Decreto no. 6.523/2008. Confira-se:
“Art. 15. Será permitido o acompanhamento pelo consumidor de todas as suas demandas por meio de registro numérico, que lhe será informado no início do atendimento.
§ 4o - O registro eletrônico do atendimento será mantido à disposição do consumidor e do órgão ou entidade fiscalizadora por um período mínimo de dois anos após a solução da demanda.” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ. A propósito, nesse sentido:
“(...) Reclamação fundamentada do consumidor basta para embasar imposição de sanção administrativa, desde que o fornecedor não se desincumba de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, encargo que legalmente lhe cabe de forma ordinária, não se tratando, em absoluto, de inversão do ônus probatório. 5. Tendo o Tribunal de origem, diante das circunstâncias concretas dos autos, concluído pela existência de prática infracional, é inviável acolher as alegações deduzidas no apelo nobre, porquanto isso demanda incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1821331/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 23/06/2020, DJe 09/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça